Tribunal: TJSP
Processo: 1029528-61.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Loteamento denominado Auferville V. IPTU dos exercícios de 2007 a 2010. Alegação de não incidência do tributo (por ausência dos melhoramentos previstos no artigo 32 do CTN e por ter o imóvel destinação agropastoril), de isenção trazida pela LCM 492/2015 e de excesso de penhora. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à reforma.

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal. Loteamento denominado Auferville V. IPTU dos exercícios de 2007 a 2010. Alegação de não incidência do tributo (por ausência dos melhoramentos previstos no artigo 32 do CTN e por ter o imóvel destinação agropastoril), de isenção trazida pela LCM 492/2015 e de excesso de penhora. Sentença que julgou improcedentes os pedidos. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Incidência de IPTU. Imóvel localizado em loteamento registrado nos termos da Lei n. 6.766/79. Lei municipal que, nos termos do § 2o do artigo 32 do CTN, considera o imóvel inserido no perímetro urbano. Áreas urbanizáveis ou de expansão urbana que, mesmo desprovidas dos melhoramentos mínimos previstos no § 1o do mesmo dispositivo legal, estão sujeitas ao IPTU. Perímetro urbano. Denominação que engloba as áreas urbanizadas e, ainda, aquelas cuja urbanização esteja prevista (áreas urbanizáveis ou de expansão urbana).
Destinação agropastoril. Verificação da incidência do IPTU ou do ITR que pressupõe interpretação conjugada dos critérios topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel, com prevalência deste último (art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66) quando comprovada a utilização do imóvel em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Ausência de prova da destinação rural do imóvel. Precedentes.
Isenção. LM 492/2015 que somente entrou em vigor em 01 de janeiro de 2016. Interpretação literal (art. 111 do CTN) que impõe a conclusão de que a norma isentiva não tem efeitos ex tunc, não alcançando os tributos em discussão.
Excesso de penhora. Execução que, embora deva observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC/2015) sempre que possível, é feita no interesse do credor, como dispõe o art. 797 do CPC/2015. Art. 907 do CPC/2015 que traz a solução para a hipótese de remanescerem valores após a eventual alienação do imóvel penhorado e a entrega ao credor do montante correspondente ao seu crédito.
Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612997
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029528-61.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
AUFER AGROPECUÁRIA S/A, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
2
Voto n. 17327
Ano 2020
Apelação n. 1029528-61.2015.8.26.0576
Comarca:
São José do Rio Preto
Apelante:
Aufer Agropecuária S/A
Apelado:
Município de São José do Rio Preto
Embargos à Execução Fiscal. Loteamento denominado
Auferville V. IPTU dos exercícios de 2007 a 2010. Alegação de
não incidência do tributo (por ausência dos melhoramentos
previstos no artigo 32 do CTN e por ter o imóvel destinação
agropastoril), de isenção trazida pela LCM 492/2015 e de
excesso de penhora. Sentença que julgou improcedentes os
pedidos. Pretensão à reforma. Desacolhimento.
Incidência de IPTU. Imóvel localizado em loteamento
registrado nos termos da Lei n. 6.766/79. Lei municipal que,
nos termos do § 2o do artigo 32 do CTN, considera o imóvel
inserido no perímetro urbano. Áreas urbanizáveis ou de
expansão urbana que, mesmo desprovidas dos melhoramentos
mínimos previstos no § 1o do mesmo dispositivo legal, estão
sujeitas ao IPTU. Perímetro urbano. Denominação que
engloba as áreas urbanizadas e, ainda, aquelas cuja
urbanização esteja prevista (áreas urbanizáveis ou de
expansão urbana).
Destinação agropastoril. Verificação da incidência do IPTU ou
do ITR que pressupõe interpretação conjugada dos critérios
topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel, com
prevalência deste último (art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66)
quando comprovada a utilização do imóvel em exploração
extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial.
Ausência de prova da destinação rural do imóvel. Precedentes.
Isenção. LM 492/2015 que somente entrou em vigor em 01 de
janeiro de 2016. Interpretação literal (art. 111 do CTN) que
impõe a conclusão de que a norma isentiva não tem efeitos ex
tunc, não alcançando os tributos em discussão.
Excesso de penhora. Execução que, embora deva observar o
princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do
CPC/2015) sempre que possível, é feita no interesse do credor,
como dispõe o art. 797 do CPC/2015. Art. 907 do CPC/2015
que traz a solução para a hipótese de remanescerem valores
após a eventual alienação do imóvel penhorado e a entrega ao
credor do montante correspondente ao seu crédito.
Sentença mantida. Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação interposto por Aufer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
3
Agropecuária S/A em face da r. sentença de p. 377/379, que, nos autos de Embargos
à Execução Fiscal opostos em face do Município de São José do Rio Preto, julgou
improcedentes os pedidos e, em razão da sucumbência, condenou a embargante ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios
fixados em 15% do valor da execução fiscal.
Alega a apelante, em síntese, que (i) o lote objeto da execução fiscal
embargada pertence à área com destinação agropastoril, possui cadastro no INCRA e
sempre foi tributada pelo ITR; (ii) o imóvel em questão foi inserido no perímetro
urbano pela LM 7.032/1998, ou seja, não se trata de área urbanizável ou de expansão
urbana, o que significa que, nos termos do artigo 32 do CTN, deve contar,
obrigatoriamente, com pelos menos dois dos melhoramentos previstos no § 1o do
citado artigo, o que não ocorre no caso aqui em debate; (iii) o município não promoveu
a efetivação de qualquer infraestrutura no loteamento, mesmo recebendo lotes em
caução, em flagrante ofensa ao § 1o, artigo 32, do CTN, motivo pelo qual inexiste fato
gerador a legitimar a cobrança do IPTU aqui combatido; (iv) os documentos juntados
aos autos demonstram a destinação rural do imóvel; (v) não importa se o imóvel está
inserido na zona urbana do Município, mas sim a finalidade para o qual é utilizado; (vi)
a questão já foi objeto de ação anulatória, em que restou reconhecida a incidência do
ITR e a inexigibilidade do IPTU, (vii) a LCM 492/2015 previu isenção de IPTU para
os loteamentos denominados Auferville I ao V, até a conclusão das obras de
infraestrutura; (viii) é irrisória a proporção entre o valor da dívida fiscal aqui discutida e
o valor do bem penhorado, havendo evidente excesso de penhora, a onerar descabida e
desproporcionalmente o devedor, em flagrante confronto com a norma prescrita pelo
artigo 805 do CPC/2015. Requer a reforma da r. sentença recorrida, nos termos das
razões recursais (p. 480/500).
Devidamente intimada (p. 516), a municipalidade apelada deixou de
apresentar suas contrarrazões (p. 517).
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
4
II Fundamentação
O recurso, tempestivo e preparado, não comporta provimento.
A Constituição Federal prevê, em seu artigo 156, inciso I, que
compete ao município lançar Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, sendo que o
Código Tributário Nacional - CTN dispõe em seu artigo 32 que o fato gerador desse
tributo “é a propriedade predial e territorial urbana, o domínio útil ou a posse de
bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil,
localizado na zona urbana do Município”.
O artigo 32, § 1o, do Código Tributário Nacional, a fim de delimitar
a incidência do IPTU, dispõe:
“Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a
propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou
por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana
do Município.
§ 1o Para os efeitos deste imposto, entende-se como zona urbana a
definida em lei municipal; observado o requisito mínimo da existência
de melhoramentos indicados em pelo menos 2 (dois) dos incisos
seguintes, construídos ou mantidos pelo Poder Público:
I - meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II - abastecimento de água;
III - sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar;
V - escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3
(três) quilômetros do imóvel considerado; [...]”.
Ao contrário do que se pode concluir em um exame superficial, tais
normas não têm apenas a função de delimitar os contornos conceituais das chamadas
áreas urbanas para fins de IPTU. Na verdade, trata-se de um conjunto de disposições
que, inegavelmente, impõem ao Poder Público Municipal determinadas condições para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
5
que ele possa exigir o recolhimento do referido imposto.
Assim, mesmo que a um imóvel tenha sido conferida destinação
urbana, não há incidência de IPTU se a área na qual se localiza não estiver guarnecida
de pelo menos dois dos melhoramentos urbanos descritos no mencionado § 1o, salvo
se estiver situado em área urbanizável (não contígua à área urbana) ou de expansão
urbana (contígua à área urbana), circunstância em que é de rigor a aplicação do
disposto no citado § 2o.
O § 2o do art. 32 do CTN, por sua vez, estabelece que: “A lei
municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de expansão urbana,
constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à
habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizadas fora das zonas definidas
nos termos do parágrafo anterior”.
O referido dispositivo é claro ao delegar ao Município a
competência para a delimitação da zona urbana dentro da qual os imóveis estarão
sujeitos à incidência do IPTU. Citado dispositivo legal evidencia o critério da
localização para distinguir o imóvel urbano do rural. Em consonância com tal critério
geográfico, o art. 291 do CTN define, a contrario sensu, como imóvel rural aquele situado
fora da zona urbana do Município, para o qual incide o ITR, desde que
comprovadamente utilização em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou
agroindustrial (art. 15 do DL 57/66). Nesse sentido, o REsp 1.112.646/SP, julgado sob
o rito dos recursos repetitivos.
Note-se que o critério estabelecido pelo CTN, o da localização do
imóvel, assim definido por norma municipal, permite a incidência do IPTU até mesmo
sobre imóvel afastado das regiões metropolitanas.
Por seu turno, a Lei Municipal n. 96/1998 assim dispõe:
“Art. 1o - O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem
imóvel, por natureza ou por acessão física como definido na Lei Civil,
1 Art. 29: O imposto, de competência da União, sobre a propriedade territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o
domicílio útil ou a posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localização fora da zona urbana do Município.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
6
construído ou não, localizada na zona urbana do Município.
§ 1o Para efeitos desse imposto, entende-se como zona urbana a definida
em Lei, desde que nela existam pelo menos dois dos seguintes
melhoramentos, desde que sejam objetos de Leis aprovadas pela
Câmara Municipal:
I - meio fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
II- abastecimento de água;
III- sistema de esgotos sanitários;
IV - rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar;
V - Escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de
03(três) quilômetros do imóvel.
§ 2o São consideradas zonas urbanas as áreas urbanizáveis, ou de
expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pela Prefeitura,
destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que
localizados fora das zonas definidas nos termos do parágrafo anterior.”
No caso concreto, quanto à definição do imóvel como urbano ou
rural, verifica-se que o imóvel/terreno integra um loteamento urbano denominado
“Residencial Auferville V” (quadra 56, lote 07), o qual passou a pertencer ao perímetro
urbano por disposição da Lei Municipal n. 7032/1998 (p. 143/145) e que foi aprovado
pelo Município de São José do Rio Preto através do alvará de loteamento n. 641/992.
Ressalta-se que perímetro urbano é denominação que engloba as
áreas urbanizadas e, ainda, aquela cuja urbanização esteja programada (áreas
urbanizáveis ou de expansão urbana), conforme se extrai da análise conjunta do § 2o do
art. 1o da LC Municipal n. 96/19983 e art. 1o, caput, da citada Lei Municipal n.
7.032/1998.
Assim, de acordo com o § 2o do art. 32 do CTN, pode sofrer
incidência do IPTU, ainda que não disponha dos melhoramentos urbanos insertos no §
2 como já se verificou em diversos dos processos públicos que versam sobre os loteamentos Auferville I, II, III,
IV e V, a exemplo da Apelação n. 1025215-57.2015.8.26.0576 (acórdão disponível em consulta pública em
https://esaj.tjsp.jus.br/cposg/search.do?conversationId=&paginaConsulta=1&localPesquisa.cdLocal=5&cbPesq
uisa=NUMPROC&tipoNuProcesso=UNIFICADO&numeroDigitoAnoUnificado=1025215-57.2015&foroNum
eroUnificado=0576&dePesquisaNuUnificado=1025215-57.2015.8.26.0576&dePesquisa=&uuidCaptcha=&pbEn
viar=Pesquisar )
3 Conforme consulta pública disponível em www.riopreto.sp.gov.br/PortalGOV/SubportaisDownload?tp=geral&i=59899

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
7
1o do art. 32 do CTN. Neste sentido a Súmula 626 do C. STJ, do seguinte teor:
“A incidência do IPTU sobre imóvel situado em área considerada pela
lei local como urbanizável ou de expansão urbana não está condicionada
à existência dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN”.
Os loteamentos têm seu fundamento na Lei Federal n. 6.766 de
dezembro de 1979, a qual estabelece critérios a serem obedecidos pelos
empreendedores quando do pedido de aprovação dos seus projetos de loteamento ou
desmembramento junto às prefeituras Municipais. A referida Lei, em seu artigo 2o, § 1o,
define loteamento como sendo: “a subdivisão de gleba em lotes destinados a
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou
prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes”.
Observe-se trecho que se extrai do acórdão desta 18a Câmara de
Direito Público, decorrente da Apelação n. 0023005-42.2010.8.26.0344, que trata de
questão similar e cujo relator foi o Exmo. Desembargador Carlos Giarusso Santos:
“Assim, após o registro do loteamento regularmente aprovado pela
Prefeitura Municipal, a partir do 1o dia do exercício seguinte, quando
ocorre o respectivo fato gerador, o IPTU não mais incide sobre a gleba,
devendo ser realizado o lançamento de maneira individualizada, para
cada lote correspondente.
[...]
No caso, o Loteamento Residencial Vale do Canaã foi aprovado pela
Prefeitura Municipal de Marília pelo Dec. 8.287/2001 (cf. fls. 36),
ocorrendo o respectivo registro no Cartório de Registro de Imóveis em
fevereiro de 2002 (R.4 - cf. fls. 283/289), com posterior modificação em
outubro de 2007, 'sem alterações da área loteanda e do número de
quadras (37) [...]' (Av. 6 cf. fls. 288vo).
Ademais, é importante ressaltar que, depois de efetuado o registro, não
há como negar a existência jurídica de cada um dos respectivos lotes, os
quais podem, inclusive, ser objeto de alienação ou compromisso de
compra e venda, independentemente do fato de ter havido prorrogação
do prazo para a realização das obras de infraestrutura pelo loteador.
Neste ponto, aliás, restou consignado na matrícula do imóvel que, 'Na
referida alteração que aumentou o no de lotes do citado bairro, de 398

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
8
para 478 lotes, anuíram e concordaram todos os adquirentes de lotes e
prometidos compradores, ficando toda a documentação arquivada no
processo de loteamento do referido bairro' (Av. 6 - cf. fls. 288vo -
grifado), o que demonstra, inequivocamente, que, contrariamente ao
alegado (cf. fls. 346/349), o exercício do direito de propriedade pelo
autor não se dá em relação à gleba, mas individualmente, levando em
conta cada um dos lotes.
Assim, de acordo com as peculiaridades do caso, não há irregularidade
no lançamento do IPTU de forma individualizada sobre cada lote, não
havendo, realmente, como o tributo incidir sobre a gleba, sob pena,
inclusive, de serem tributadas as parcelas do terreno correspondentes às
vias, praças e espaços livres, cujo domínio fora transferido ao Município
na data do registro art. 22 da Lei 6.766/79.
Outrossim, cumpre observar ser irrelevante a alegação de que '[...] a
Municipalidade não poderia tributar, de forma individualizada, por que
ainda não recebeu o loteamento com as devidas obras de infraestrutura
[...]” (cf. fls. 344), uma vez que o inadimplemento das obrigações
decorrentes
do
loteamento
pode,
eventualmente,
implicar
na
responsabilização do loteador, a ser apurada pelas vias próprias, não
obstando o dever da Fazenda Municipal de efetuar o lançamento do
IPTU de forma regular art. 142, parágrafo único, do CTN.
Ademais, cumpre observar que, contrariamente ao sustentado pela
autora (cf. fls. 347/349), nos termos do § 2o do art. 32 do CTN, ainda
que situado fora da zona urbana, é possível a cobrança do IPTU, desde
que o imóvel conste de loteamento aprovado pelos órgãos competentes
e esteja inserido em área urbanizável ou de expansão urbana, como tal
também definidas, previamente, por lei municipal.
[...]
No caso, como já salientado, o Loteamento Residencial Vale do Canaã
foi aprovado pela Prefeitura Municipal de Marília pelo Dec. 8.287/2001
(cf. fls. 36), restando inequívoca a localização do imóvel em área de
expansão urbana (cf. fls. 42), sendo, portanto, possível a cobrança do
IPTU sem a presença dos melhoramentos.
Por fim, como bem determinado na r. sentença, a alegação de
excessividade da base de cálculo (cf. fls. 350) não merece prosperar,
uma vez que a autora não juntou aos autos qualquer documento que
comprove a irregularidade do valor venal utilizado pela ré, não tendo
sido requerida, outrossim, prova pericial.
Assim, como a autora não se desincumbiu do ônus prescrito pelo art.
333, I, do CPC, é impossível reconhecer a procedência de suas
alegações, mormente diante da presunção de legitimidade de que goza o
lançamento, enquanto ato administrativo.”
No mesmo sentido, a Apelação n. 0022834-52.2011.8.26.0344, da
14o Câmara de Direito Público deste TJSP, j. de 30/01/2014, de relatoria do Des.
Nuncio Theophilo Neto, de cujo voto se extrai:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
9
“Com efeito, é mesmo incontroverso que a área original do loteamento
Fazenda Canaã foi partilhada em lotes, individualizados perante o
Registro de Imóveis. A divisão da área em lotes autônomos extinguiu o
imóvel loteado como uma unidade. Com a cisão da superfície em
pequenas unidades individualizadas perante o Registro de Imóveis,
desapareceu o registro único da área total. Desse modo, a propriedade
da apelante, incorporadora, é atualmente exercida individualmente
sobre cada unidade do loteamento. Não seria sequer possível, nessa
linha, se proceder ao cálculo do tributo na forma pretendida pela
apelante, na medida em que a área total do loteamento não tem mais
existência autônoma como uma única propriedade.
Não prospera a alegação de que os lotes não podem ser como tais
considerados em razão da suposta inobservância da definição prevista
na Lei 6.766/1979. O fato gerador do IPTU é, dentre outros, a
propriedade de bem imóvel, a qual se afere pelo registro imobiliário.
Assim, se perante o Registro de Imóveis a apelante é proprietária de
diversas unidades imobiliárias autônomas que compõe uma grande área
e não apenas dessa grande área em um registro, daquela maneira deve
ser tributada a título de IPTU. A circunstância de os lotes serem
comercializáveis ou não pela existência dos melhoramentos previstos na
Lei 6.766/1979 não guarda qualquer relação com os critérios jurídicos
de lançamento de IPTU [...]”.
E prossegue:
“Assim, o atraso alegado no desenvolvimento da infraestrutura local,
como alegado pela apelante, é antes problema econômico e particular
seu que jurídico. Localizando-se os lotes em área de expansão urbana e
restando individualizados no Registro de Imóveis, correto o lançamento
de IPTU para cada um deles”.
Sendo assim, a aprovação regular do projeto de
loteamento/desmembramento fica sujeita às condicionantes dispostas na lei de
parcelamento do solo urbano e nas legislações Estaduais e Municipais pertinentes.
Em reforço, esse é entendimento de Aliomar Baleeiro:
“Pelos mesmos fundamentos do comentário anterior, a aprovação do
loteamento para urbanização futura autoriza o legislador municipal a
aplicar o imposto territorial urbano às áreas que ainda não reúnem pelo
menos dois dos requisitos do § 1o, do art. 32. A ratio iuris está em que o
loteamento aprovado, seja da autoridade pública, seja de particulares,
acarreta, em geral, valorização dos imóveis, ensejando maior capacidade
contributiva dos proprietários ou possuidores deles. Além disso, a
incidência do imposto territorial coibirá as manobras e delongas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
10
especulativas dos loteadores, induzindo-os à execução imediata das
obras e serviços de urbanização. Aliás, é pouco provável que o particular
pretenda lotear terrenos em área destituída de alguns dos serviços
públicos indicados no § 1o, do art. 32. Se houve displicência do
Município, ou falta de interesse deste na zona, o loteador compelido a
empreender tais serviços, agregará o custo respectivo ao preço dos lotes.
Nem há locupletamento municipal, porque a Prefeitura teria direito a
ressarcir-se do valor de tais obras, pela contribuição de melhoria, se
viesse a executá-las”. (in Direito Tributário Brasileiro, 12a edição,
Editora Forense, 2013. pág. 324).
No caso concreto, há informação pública de que a área está
localizada em loteamento aprovado e regularmente registrado, tudo a permitir a sua
inserção dentre as áreas urbanizáveis ou de expansão urbana previstas no § 2o do artigo
32 do Código Tributário Nacional. A lei não impõe prazo para que áreas urbanizáveis
ou de expansão urbana recebam melhoramentos do Poder Público, tampouco
estabelece que os critérios somente se aplicam aos loteamentos posteriores à Lei
6.766/1979.
A matéria é bem conhecida nos Tribunais e assim sobre ela já se
pronunciou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Tributário. IPTU. Imóvel situado em área considerada urbanizável ou
de expansão urbana. Incidência. Interpretação do Art. 32 e §§ 1o e 2o, do
CTN. Precedentes.
1. Recurso Especial interposto contra v. Acórdão segundo o qual 'a lei
municipal pode considerar urbanas as áreas urbanizáveis, ou de
expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos
competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio,
mesmo quando localizadas fora das zonas definidas como zonas
urbanas, pela lei municipal, para efeito da cobrança do IPTU, porquanto
inaplicável, nessa hipótese, o disposto no parágrafo 1o, do artigo 32, do
CTN, por força do comando emergente do parágrafo 2o, do mencionado
artigo, porque este dispositivo excepciona aquele'.
2. Incide a cobrança do IPTU sobre imóvel considerado por lei
municipal como situado em área urbanizável ou de expansão urbana,
mesmo que a área não esteja dotada de qualquer dos melhoramentos
elencados no art. 31, § 1o, do CTN.
3. Interpretação feita de modo adequado do art. 32 e seus §§ 1o e 2o, do
CTN.
4. Precedentes das Primeira e Segunda Turmas desta Corte Superior.
5. Recurso não provido.(REsp 433.907/DF, Rel. Ministro José Delgado,
Primeira Turma, julgado em 27/08/2002, DJ 23/09/2002, p. 284) grifei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
11
Em síntese, com base no § 2o do art. 32 do CTN, a lei municipal
pode considerar como urbanas áreas desprovidas dos melhoramentos mínimos, a
fim de que o IPTU incida sobre imóveis oriundos de loteamentos aprovados pelos
órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio. Ainda
quanto ao entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, confira-
se:
“Processual Civil e Tributário. Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial. IPTU. Embargos à Execução Fiscal. Indeferimento
de produção de prova pericial. Cerceamento de defesa não evidenciado.
Classificação do imóvel. Definição pelo acórdão recorrido a partir da
localização e da destinação urbana do imóvel. Revisão de matéria fática.
Impossibilidade.
1. Considerando que a razão de decidir adotada pelo magistrado de
primeiro grau e confirmada pela Corte estadual prescinde da
constatação das premissas fáticas suscitadas pelo recorrente, mostra-se
inútil a produção da prova requerida a esse respeito.
2. A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão sujeitos à
incidência do IPTU ou do ITR, a depender da classificação do imóvel
considerado, em urbano ou rural. Para essa finalidade, a Primeira Seção,
em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), decidiu que,
"[a]o lado do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser
aferida a destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966"
(REsp 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/8/2009).
3. No caso dos autos, o Tribunal de origem decidiu pela incidência do
IPTU ao fundamento de que "os imóveis questionados integram
loteamento localizado na zona urbana, e não há absolutamente
nenhuma informação, nem sequer por parte do embargante, de que eles
se destinem à exploração das atividades agrárias acima referidas". A
revisão do entendimento adotado pelo acórdão recorrido, para infirmar a
premissa de que os imóveis situam-se em área urbana e não são
utilizados para atividade agrária, pressupõe o reexame da matéria fática,
o que é inviável no âmbito do recurso especial.”
4. Agravo regimental não provido.(AgRg no AREsp 259.607/SC, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013,
DJe 17/06/2013)
Em casos análogos, referentes ao mesmo local (loteamento
Auferville) localizado no Município de São José do Rio Preto, esta Corte já decidiu em
recentes julgados:
Apelação
Embargos à execução fiscal
Cobrança de IPTU

Exercícios de 2007 a 2010 Loteamento localizado em área de expansão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
12
urbana, que foi devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal -
Incidência do IPTU - Prescindibilidade de que o imóvel disponha dos
melhoramentos urbanos indicados pelo § 1o do art. 32 do CTN -
Precedentes jurisprudenciais Súmula no 626 do STJ - Isenção fiscal
afastada - Lei Complementar municipal n.o 492/2015 que produz efeitos
a partir do exercício seguinte à sua edição
Impossibilidade de
conceder efeitos retroativos à norma
Excesso de execução não
configurado Matéria que deve ser alegada nos autos da execução (art.
874, caput e incisos I e II, do CPC/15) - Sentença mantida - Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1011104-63.2018.8.26.0576; Relator (a):
Roberto Martins de Souza; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 01/07/2019; Data de Registro: 01/07/2019)
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL Impugnação à
cobrança de IPTU Alegação de destinação agropastoril do imóvel
Desacolhimento - O imóvel localiza-se em área de expansão urbana O
loteamento tributado foi aprovado pela Prefeitura Municipal -
Incidência do IPTU que se impõe - Inteligência do disposto no art. 32, §
2o, do Código Tributário Nacional Outrossim, para fins de incidência
do tributo em testilha em zona urbana, não há necessidade de que o
imóvel disponha dos melhoramentos elencados no art. 32, § 1o, do CTN
Jurisprudência sedimentada a respeito da questão Descabimento de
apreciação da alegação atinente ao excesso de penhora na presente sede
recursal - Manutenção da r. sentença Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1049381-85.2017.8.26.0576; Relator (a): Wanderley José
Federighi; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São
José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
19/06/2019; Data de Registro: 19/06/2019)
Embargos à execução fiscal. IPTU dos exercícios de 2007 a 2010.
Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Ilegitimidade passiva.
Compromisso de compra e venda não registrado na matrícula do imóvel.
Ausência de prova de quitação do preço e da efetiva transmissão da
posse ao compromissário comprador. Não existem peculiaridades no
caso concreto que pudessem justificar a não incidência da orientação do
C. STJ no sentido de que tanto o promitente vendedor ou vendedor (que
figura na matrícula do imóvel como proprietário) como o
compromissário comprador ou comprador (possuidor) podem figurar no
polo passivo da execução fiscal. Recursos repetitivos, REsp 1.073.846-SP,
REsp 1.110.551/SP e REsp 1.111.202/SP. Súmula 399 STJ. Ilegitimidade
passiva afastada. Alegação de ausência de melhoramentos previstos no
art. 32, § 1o, do CTN. Loteamento aprovado. Incidência do IPTU que
não está condicionada à existência dos melhoramentos. Súmula 626 do
C. STJ. Obras de infra-estrutura, ademais, que cabiam à loteadora, ora
apelante. Isenção concedida pela LCM 492/15. Impossibilidade de
aplicação retroativa do benefício. Excesso de penhora não caracterizado.
Sentença de improcedência. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 0028340-84.2014.8.26.0576; Relator (a): Carlos Violante; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
13
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de
Registro: 10/06/2019)
Embargos à Execução Fiscal IPTU Comarca de São José do Rio
Preto Loteamento Incidência - Lei municipal que integrou o imóvel à
zona urbana do Município - Desnecessidade da existência de pelo
menos dois melhoramentos urbanos, a teor do art. 32, § 1o, do CTN -
Aplicabilidade do § 2o do referido dispositivo Precedentes Sentença
mantida, julgando improcedentes os embargos Recurso Improvido.
(TJSP; Apelação Cível 1033922-09.2018.8.26.0576; Relator (a): Burza
Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de São José
do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
15/07/2019; Data de Registro: 15/07/2019)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU Exercícios de 2007 a
2010 - Município de São José do Rio Preto Loteamento denominado
"Auferville IV" - Incidência da tributação sobre a posse ou domínio útil
de imóvel localizado em zona urbana, entendida esta como a definida
em lei municipal e cumulativamente assistida por pelo menos dois dos
equipamentos, construídos ou mantidos pelo Poder Público - Alegações
de inexistência dos equipamentos mínimos - Irrelevância Imóvel
loteado Obrigação do loteador Inteligência do art. 32 § 2o do CTN -
Precedentes desta C. Corte - Destinação rural do imóvel tributado -
Insuficiência probatória
Ônus da apelante, do qual não se
desincumbiu
Inteligência do artigo 373, I, do NCPC - Lei
Complementar Municipal no 492/2015, que não alcança exercícios
anteriores e não permite interpretação extensiva - Sentença mantida
Apelo
da
embargante
improvido.

(TJSP;
Apelação
Cível
1047210-58.2017.8.26.0576; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro:
02/07/2019)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU dos exercícios de 2007 a
2010 Município de São José do Rio Preto Improcedência Imóvel
situado em loteamento aprovado pela Municipalidade Obrigação, in
casu, do loteador no tocante à implantação de infraestrutura

Dispensabilidade da prova de existência dos melhoramentos previstos
no § 1o do art. 32 do CTN Precedente do Superior Tribunal de Justiça -
Não comprovação, ademais, da exploração rural do imóvel nos
exercícios questionados Ônus da prova que compete à embargante
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1018343-21.2018.8.26.0576;
Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019)
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO IPTU Exercícios de 2007
a 2010 - Município de São José do Rio Preto - Irrelevância da ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
14
dois melhoramentos públicos nos imóveis tributados - Imóvel oriundo
de loteamento regular, situado em área considerada urbana pela
legislação local - Legalidade da tributação, à luz do artigo 32, § 2o, do
CTN - Alegação de recolhimento de ITR - Irrelevância - Necessidade de
se comprovar a destinação à exploração agrícola ou pecuária - Ausência
de comprovação nesse sentido
Lei Complementar Municipal no
492/2015 que concedeu isenção aos imóveis situados nos loteamentos
Auferville I, II, III, IV e V, vigente somente a partir de 01 de janeiro de
2016, não alcançando os exercícios anteriores e que não permite
interpretação extensiva, com efeitos retroativos Sentença mantida
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1053222-88.2017.8.26.0576;
Relator (a): Rezende Silveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 17/06/2019; Data de Registro: 17/06/2019)
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL IPTU dos exercícios de 2007 a
2010 Município de São José do Rio Preto Improcedência Imóvel
situado em loteamento aprovado pela Municipalidade Obrigação, in
casu, do loteador no tocante à implantação de infraestrutura

Dispensabilidade da prova de existência dos melhoramentos previstos
no § 1o do art. 32 do CTN Precedente do Superior Tribunal de Justiça -
Não comprovação, ademais, da exploração rural do imóvel nos
exercícios questionados Ônus da prova que compete à embargante
Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível 1033927-31.2018.8.26.0576;
Relator (a): Erbetta Filho; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/06/2019; Data de Registro: 11/06/2019)
IPTU Embargos à Execução Fiscal - Imóvel situado em loteamento
aprovado pela Municipalidade Área urbana -- Implementação dos
requisitos previstos no art. 32, § 1o do CTN Ônus do loteador IPTU
devido. Destinação do Imóvel Ausência de comprovação de destinação
rural do imóvel Requisição para construção de loteamento residencial
feito pela própria apelante - Ônus da prova que competia ao autor
Inteligência do art. 373, I, CPC15 RECURSO NÃO PROVIDO.(TJSP;
Apelação Cível 1008271-09.2017.8.26.0576; Relator (a): Fortes Muniz;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/06/2019;
Data de Registro: 10/06/2019)
TRIBUTÁRIO APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
IPTU EXERCÍCIOS DE 2007 A 2010 MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO. Sentença que julgou improcedentes os embargos.
Apelo
da
autora.
LOTEAMENTO
APROVADO

IPTU

INCIDÊNCIA. Imóvel situado no perímetro urbano do Município -
Quando se tratar de loteamento aprovado pela Administração
Municipal, nos termos do § 2o do artigo 32 do CTN, não há necessidade
de que o imóvel disponha dos melhoramentos urbanos indicados pelo §
1o deste mesmo artigo - Precedentes do STJ e do TJSP. IPTU OU ITR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
15
O STJ pacificou o entendimento de que não incide IPTU, mas ITR,
sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que
comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola,
pecuária ou agroindustrial (REsp. 1.112.646/SP Recurso Repetitivo)
Apelante que não logrou êxito em demonstrar a destinação rural da
propriedade Precedente deste E. Tribunal de Justiça. EXCESSO DE
PENHORA Inocorrência - A diferença entre o valor da dívida e do
bem penhorado não constitui, por si só, excesso de penhora

Embargante que não indica, ademais, outro bem apto a garantir a
satisfação do crédito Precedentes desta C. Câmara. HONORÁRIOS
RECURSAIS - Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 -
Majoração - POSSIBILIDADE - Ocorre que o Código de Processo Civil
não é a única norma a ser aplicada - Aplicação conjunta com a Lei
Federal no 8.906/94 (Estatuto da Advocacia) - Entendimento
jurisprudencial no sentido de não permitir o aviltamento da profissão de
advogado - Honorários que devem ser fixados de forma razoável,
respeitando a dignidade da advocacia - Honorários recursais fixados em
R$ 2.824,00, que atende aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade - Verba honorária que totaliza R$ 3.000,00. Sentença
mantida

Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
Cível
1031197-81.2017.8.26.0576; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2019; Data de Registro:
15/05/2019)
APELAÇÃO Embargos à execução fiscal IPTU, exercícios 2007 a
2010 Loteamento Incidência do imposto Lei municipal que integrou
o imóvel à zona urbana do Município Desnecessidade da existência de
pelo menos dois melhoramentos urbanos, a teor do art. 32, § 1o, do CTN
Aplicabilidade do § 2o do referido dispositivo Edição superveniente
de lei municipal que concede isenção ao imóvel Isenção que não
implica no afastamento da incidência do tributo, mas, antes, a
pressupõe Impossibilidade, ademais, de conferir-se efeitos retroativos
à norma Deferidos os benefícios da gratuidade da justiça Pessoa
jurídica Impossibilidade de custear as despesas processuais Situação
comprovada Indisponibilidade do patrimônio e inatividade da empresa

RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
0021402-73.2014.8.26.0576; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão
Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto -
1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 11/03/2019; Data de
Registro: 11/03/2019)
APELAÇÃO CÍVEL
Embargos à execução fiscal - IPTU dos
exercícios de 2007 a 2010 Município de São José do Rio Preto
Loteamento Auferville II Alegação de ilegalidade do IPTU em razão da
atividade agropastoril no imóvel Inocorrência Ausência de provas da
atividade - Implantação de loteamento destinado a moradias e incluído
no perímetro urbano, por meio da Lei Municipal no 7.032/98

Desnecessidade dos melhoramentos mínimos construídos ou mantidos
pelo Poder Público previstos no art. 32 do CTN Precedentes do STJ e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
16
desta 15a Câmara de Direito Público envolvendo a mesma situação fática
Alegação de isenção prevista na Lei Municipal no 492/2015 Lei
Municipal que somente poderá ser aplicada para os exercícios
posteriores à sua promulgação - Impossibilidade de retroação da lei para
conceder a isenção - Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP;
Apelação Cível 1027037-13.2017.8.26.0576; Relator (a): Raul De Felice;
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio
Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/12/2018;
Data de Registro: 18/12/2018)
Apelação Embargos à execução fiscal julgados procedentes IPTU de
2.007 a 2.010 - Imóvel localizado em loteamento Lei municipal que
integrou imóvel à zona urbana e mesmo desprovido dos melhoramentos
mínimos, previstos na lei tributária, ainda fica sujeito à incidência do
imposto predial e territorial, nos termos do art. 32, § 2o, do CTN ITR
Alegada exploração rural não comprovada Precedentes desta Corte e
do
STJ

Decisão
reformada
-
Recurso
provido.(Ap.
1025215-57.2015.8.26.0576;
Relator(a):
Octavio
Machado
de
Barros; Comarca: São José do Rio Preto; Órgão julgador: 14a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 09/03/2017; Data de registro:
09/03/2017)

IPTU Imóvel situado em loteamento aprovado pela Municipalidade
Área urbana - Implementação dos requisitos previstos no art. 32, § 1o do
CTN
Ônus do loteador
IPTU devido. Recurso Provido (Ap.
1002419-72.2015.8.26.0576; Relator(a): Fortes Muniz; Comarca: São José
do Rio Preto; Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento: 25/08/2016; Data de registro: 30/08/2016)
Quanto à alegada destinação rural do imóvel, o artigo 15 do
Decreto-Lei n. 57/66 dispõe que:
“O disposto no art. 32 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (CTN),
não abrange o imóvel que, comprovadamente, seja utilizado em
exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial,
incidindo assim, sobre o mesmo, o ITR e demais tributos como o
mesmo cobrados”.
Cumpre anotar que o art. 15 do Decreto-Lei n. 57/66 continua em
vigor, por força da Resolução n. 09/2005 do Senado Federal que, nos termos do art.
52, X, da CF, suspendeu a execução da Lei n. 5.868/72, em razão da declaração
concreta de inconstitucionalidade pelo C. STF, 'in verbis':

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
17
“Art. 1o - É suspensa a execução da Lei Municipal no 2.200, de 3 de
junho de 1983, do Município de Sorocaba, no Estado de São Paulo, que
acrescentou o § 4o ao art. 27 da Lei Municipal no 1.444, de 13 de
dezembro de 1966, também do referido Município, e, em parte, a
execução do art. 12 da Lei Federal no 5.868, de 12 de dezembro de 1972,
no ponto em que revogou o art. 15 do Decreto-Lei Federal no 57, de 18 de
novembro de 1966, declaradas inconstitucionais por decisão definitiva do
Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário no
140.773-5/2010 SP.”
Embora a apelante pretenda a não incidência do IPTU em razão de
alegada destinação agropastoril dada ao imóvel, verifica-se que a petição inicial (p.
01/44), a par do cadastro no INCRA e recibos de declaração do ITR e DARFs (p.
119/141), não foi instruída com qualquer documento que comprovasse ou fornecesse
indícios da veracidade do quanto alegado (art. 320 do CPC/2015).
Não se verifica nos autos documentos aptos à comprovação de tal
destinação (tais como fotografias, contrato social cujo objeto seja a atividade rural,
cadastro como produtor rural no órgão competente, notas fiscais de atividade pecuária,
comprovantes de vacinação de rebanho, etc.), restando isolada a alegação de atividade
agropastoril com base apenas em alegada utilização do imóvel para pastagem de
animais.
Vale anotar, por oportuno, que restou incontroverso nos autos o
fato de não existir os melhoramentos previstos pelo CTN, cuja implementação, aliás,
cabia à loteadora, ora apelante. A exigência se dá com base no § 2o e não com base no §
1o do art. 32 do CTN.
Ademais, o simples fato de a propriedade estar cadastrada no
INCRA não a torna imune à incidência do IPTU, sobretudo porque o lançamento do
imposto federal é realizado por homologação, mediante declaração do próprio
contribuinte, ao passo que o imposto municipal decorre da legislação municipal,
competente para zonear o território do município.
Quisesse a autora a declaração de incidência do ITR, autodeclarado,
e não do IPTU, objeto do lançamento de ofício, deveria ter ingressado com ação de
consignação em pagamento junto ao juízo competente, o que não se verifica, no caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
18
A respeito dos critérios utilizados para delimitação do fato gerador
do IPTU e do ITR, assim decidiu o STJ:
“Processual Civil e Tributário. Agravo Regimental no Agravo em
Recurso Especial. IPTU. Embargos à Execução Fiscal. Indeferimento
de produção de prova pericial. Cerceamento de defesa não evidenciado.
Classificação do imóvel. Definição pelo acórdão recorrido a partir da
localização e da destinação urbana do imóvel. Revisão de matéria fática.
Impossibilidade. 1. Considerando que a razão de decidir adotada pelo
magistrado de primeiro grau e confirmada pela Corte estadual prescinde
da constatação das premissas fáticas suscitadas pelo recorrente, mostra-
se inútil a produção da prova requerida a esse respeito. 2. A propriedade,
o domínio útil ou a posse de imóvel estão sujeitos à incidência do IPTU
ou do ITR, a depender da classificação do imóvel considerado, em
urbano ou rural. Para essa finalidade, a Primeira Seção, em sede de
recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), decidiu que, "[a]o lado
do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a
destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966" (REsp
1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/8/2009). 3. (...) ”.
(STJ 1a T., AgRg no AREsp 259607/SC. Rel. Min. Benedito Gonçalves, j.
em 11/06/2013 - sublinhei).
“Agravo Regimental no Recurso Especial. Tributário. IPTU. Violação
do art. 32, § 1o, do CTN. Não-ocorrência. Imóvel situado na zona
urbana. Art. 15 do decreto 57/66. Critério da destinação econômica.
Necessidade de comprovação. Agravo regimental desprovido.
1. O critério da localização do imóvel é insuficiente para que se decida
sobre a incidência do IPTU ou ITR, sendo necessário observar-se o
critério da destinação econômica, conforme já decidiu a Egrégia 2a
Turma, com base em posicionamento do STF sobre a vigência do DL no
57/66 (AgRg no Ag 498.512/RS, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, DJ de 16.5.2005).
2. Não tendo o agravante comprovado perante as instâncias ordinárias
que o seu imóvel é destinado economicamente à atividade rural, deve
incidir sobre ele o Imposto Predial e Territorial Urbano. 3. Agravo
regimental desprovido”. (AgRg no REsp 679173/SC. Rel. Min. Denise
Arruda. 1a T., j. em 11/09/2007)
Em casos análogos, este E. TJSP assim decidiu:
“Apelação: Ação anulatória com pedido de antecipação de tutela e
restituição de quantias pagas. Imóvel localizado em área urbanizável
Lei Municipal no3961/2009. Interpretação conjugada dos critérios
topográficos (art. 32 do CTN) e de destinação do imóvel, conforme
artigo 15 do Decreto-lei n.57/66. Petição inicial sem acompanhamento
de qualquer documento que comprove a destinação do imóvel para fins
agrários ou agropecuários. Art. 283 do CPC. Certidão do Sr. Oficial de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
19
justiça informando que não há pelo local plantio ou criação de animais,
havendo defronte ao imóvel, iluminação e abastecimento de água.
Recurso improvido.” (Ap. 1009117-35.2014.8.26.0510 Relator(a): Burza
Neto; Comarca: Rio Claro; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 02/06/2016; Data de registro: 03/06/2016)
“Tributário Apelação Anulatória IPTU Exercício de 2010 a 2014
Município de Rio Claro - IPTU ou ITR. O imóvel será submetido ao
ITR se for localizado fora da zona urbana ou se sua destinação for rural,
mesmo que localizado na zona urbana A definição da zona urbana
cabe ao próprio Município, que deverá comunicar eventuais alterações
ao INCRA, nos termos do art. 53 da Lei 6.766/79, para a cessação da
cobrança do ITR pela União Contudo, a ausência dessa comunicação
não afasta a ocorrência do fato gerador do IPTU, e se houver
bitributação o contribuinte poderá socorrer-se do Poder Judiciário No
caso, trata-se de imóvel situado na zona urbana que não tem destinação
rural IPTU devido.
Honorários advocatícios Pleito de redução Descabimento Ausência
de condenação ou proveito econômico Valor da causa irrisório
Apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8o, do Código de Processo
Civil de 2015 - Verba honorária fixada em R$3.500,00, valor que não se
mostra excessivo frente às especificidades do caso. Honorários recursais
Artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 Majoração
Possibilidade Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85,
bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo
Majoração em 5% com relação à verba honorária fixada Honorários
que passam a corresponder a aproximadamente R$3.750,00 Sentença
mantida
Recurso desprovido." Ap. 1008475-62.2014.8.26.0510;
Relator(a): Eurípedes Faim; Comarca: Rio Claro; Órgão julgador: 15a
Câmara de Direito Público; Data do julgamento: 18/11/2016; Data de
registro: 18/11/2016)
No mais, quanto ao pedido recursal subsidiário, há que se ressaltar
que o Código Tributário Nacional prevê que a isenção só pode ser concedida mediante
legislação que a especifique (art. 176) e com força prospectiva (e não retroativa). Na
hipótese dos autos, a Lei Complementar n. 492/2015, do Município de São José do Rio
Preto, que trata da isenção do pagamento de IPTU, somente entrou em vigor em 01 de
janeiro de 2016. Assim, a interpretação literal (art. 111 do CTN) impõe a conclusão de
que a norma isentiva não tem efeitos ex tunc, não alcançando os tributos em discussão
nos presentes autos.
Quanto à existência de anterior ação anulatória que envolveu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
20
IPTU dos exercícios de 2000 a 2006, nenhum efeito tem-se sobre os fatos aqui em
análise, já que aqui se está a tratar dos exercícios de 2007 a 2010.
Por fim, com relação ao alegado excesso de penhora, a apelante se
apega ao princípio da menor onerosidade para o devedor (art. 805 do CPC/2015),
aduzindo que há excesso de penhora, pois o valor do imóvel penhorado é muito
superior ao valor da dívida e que, por esta razão, impõe-se a redução.
Acontece que precedentemente à penhora forçada é facultado ao
executado o cumprimento do artigo 9o da LEF, que possibilita a garantia da execução
com nomeação de bens ou mesmo depósito de numerário, situação que não ocorreu
nos autos.
Há de se destacar que se trata de dívida propter rem, cuja garantia, em
regra, é o próprio imóvel que lhe originou, sendo que esta circunstância acompanha o
bem ainda que este venha a ser alienado a terceiros (art. 130, caput do CTN). Ademais,
o imóvel do qual decorre o tributo em execução é único e a penhora sobre sua
totalidade é a medida que melhor atende à efetividade jurisdicional, considerando, para
tanto, que a constrição de apenas uma fração ideal do imóvel teria baixa liquidez, o que
poderia frustrar a alienação em praça. A execução, vale recordar, deve ser realizada no
interesse do credor (artigo 797 do NCPC), devendo-se salientar que eventual valor
residual será restituído à executada, após a satisfação do crédito (abrangidos o principal,
juros, custas processuais e honorários advocatícios), conforme dicção do artigo 907 do
NCPC. Assim, também não houve o alegado excesso de penhora.
Mais não é necessário considerar para se concluir que o
recurso não comporta provimento.
Diante do resultado do presente recurso e do que dispõe o artigo
85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, do CPC/2015), ficam os honorários advocatícios sucumbenciais
majorados para 16% (dezesseis por cento), no total (para primeiro e segundo graus),
sobre o valor atualizado da execução fiscal embargada.
Finalmente, com o intuito de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029528-61.2015.8.26.0576 -Voto no 17327
21
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos artigos 8o
(em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art. 139, II (princípio
da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para fins de
“prequestionamento ficto” desde logo considero incluídos neste acórdão os elementos
suscitados nas razões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)